Tribunal: TJSP
Processo: 1000217-75.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência, condenando a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, no valor de 03 salários mínimos. Irresignação da parte autora no que diz respeito ao valor fixado a título de indenização por danos morais e quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sentença de procedência, condenando a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais, no valor de 03 salários mínimos. Irresignação da parte autora no que diz respeito ao valor fixado a título de indenização por danos morais e quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Cabimento em parte. 'Quantum' indenizatório que comporta majoração, não para o valor pretendido, mas para a quantia de R$10.000,00. Valor adequado para atender à finalidade sancionadora e reparadora, tendo em vista as peculiaridades do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quantia que deve ser corrigida a partir da r. sentença, isto é, da data do arbitramento (Súmula 362 do E. STJ) e com incidência de juros de mora a partir da citação. Responsabilidade civil contratual. Honorários advocatícios majorados para o importe de 20% do valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido em parte.